Tribunal: TJPA
Processo: 0027578-05.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027578-05.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO MOREIRA DA SILVA, EDITO RODRIGO SERRAO SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver os apelados do crime de tentativa de latrocínio. Inconformado, o Ministério Público requereu a condenação da dupla.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação dos réus pelo crime imputado na denúncia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação penal se fundamente em provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular os réus ao crime descrito na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 14, II e 157, §3º, II; CPP, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC: 598886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/10/2020.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Sérgio Moreira da Silva e Édito Rodrigo Serrão Souza, acusados da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (cf. ID’s 13597309 / 13597311).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação dos apelados
(cf. ID 13597315).

Em contrarrazões, as defesas dos réus requerem o improvimento da apelação (cf. ID 13597385 e 13597396).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 19163903).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição dos
apelados, aduzindo que há provas suficientes nos autos para as suas condenações.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria dos réus no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID’s

13597310 e 13597311)
:

Analisando os autos, depreende-se que a autoria delitiva restou incerta. Explico.

Muito embora a vítima tenha afirmado com veemência que reconheceu os denunciados em sede policial por meio de fotografia, voltando a afirmar que os réus seriam os autores do delito durante audiência, alguns fatores tornaram tal assertiva incerta.

Primeiramente, é importante ressaltar que o evento sofrido pela vítima foi extremamente traumático, pois lhe acarretou inconsciência, duas cirurgias e um tempo significativo de parcial recuperação clínica. Veja-se que o primo e o tio da vítima informaram em juízo que somente conversaram com ela algumas semanas depois do ocorrido, quando ainda se encontrava no hospital. Além disso, depreende-se que o evento ocorreu rapidamente, tendo a vítima pouco contato com os criminosos.

Tal incerteza, contudo, foi acarretada principalmente pelo depoimento de Gisele, testemunha ocular, que disse em juízo que ambos os criminosos estavam de capacete. Ela disse, ainda, que não teria descrevido suas faces. Isso torna imprestável o retrato falado para o qual teria ela contribuído e gera dúvida sobre as lembranças da vítima.

Os indícios de autoria foram enfraquecidos durante a instrução processual, em razão de contradição por parte da vítima em relação ao reconhecimento que efetuou quando ainda estava internado no hospital.

As fotografias apresentadas na oportunidade foram baseadas em retrato falado confeccionado a partir de descrição da testemunha ocular Gisele, tendo esta, contudo, em juízo, afirmado que nunca poderia ter reconhecido os réus porque estavam de capacete no momento do crime, assinalando, inclusive, que teria informado ao perito tal circunstância, bem como que não lhe foi mostrado o resultado final do retrato falado.

Ao depor em juízo, esta testemunha ocular, tendo visto os dois réus na sala de audiências, disse que não podia reconhecer os dois réus, pois os assaltantes estavam de capacete no momento do crime. Disse ainda que nem pelas características físicas dos réus era possível reconhecê-los. A testemunha afirmou ainda que avisou ao perito que os assaltantes estavam de capacete e mesmo assim fizeram um retrato falado, que é impossível fazer diante dessas condições, e o pior de tudo é que, terminado o retrato falado, a testemunha afirmou que não lhe mostraram o resultado.

Ou seja, o retrato falado não tem validade nenhuma.

Por fim, não se vê a assinatura da testemunha no resultado final do retrato falado também.

Por sua vez, a vítima, ao depor em juízo, na audiência por videoconferência, primeiramente, afirmou não ser possível dizer que as fotos que lhe foram mostradas durante o ato judicial, por pedido da defesa, eram as mesmas que lhe foram mostradas no hospital, pois as fotos que os advogados pediram para que lhe fossem mostradas estavam em preto e branco.

Entretanto, posteriormente, ao ver uma foto colorida que foi localizada pelo próprio magistrado nos autos e mostrada à vítima, o ofendido disse reconhecer os dois réus na foto colorida e afirmou que esta foi uma das fotos que teria reconhecido quando ainda estava no hospital. O problema é que esta foto que o magistrado mostrou à vítima retrata o réu EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA, mas a outra pessoa não é o réu SÉRGIO MOREIRA DA SILVA.

Ao ser inquirido pelo juiz, a vítima ainda tentou mudar a versão e dizer que também não tinha certeza se a foto colorida era a mesma que tinham lhe mostrado no hospital, mas, aí, já tinha entrado em contradição.

Considerando que os réus negam o delito e que houve depoimentos judiciais que também suscitam dúvidas sobre seu real paradeiro no dia do delito, entendo impossível realizar um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

Frise-se que não é possível dizer que a informante e a testemunha de defesa realmente são álibis dos réus, pois o ofício da Santa Casa afirmou não ter registro da presença de SERGIO no local no dia do crime, enquanto o relato da testemunha de defesa não dá certeza de que na segunda-feira do delito EDITO estava ainda em Barcarena ou em trânsito para Belém.

Não obstante, é certo que também não é possível afirmar que SERGIO e EDITO são os verdadeiros autores do delito, quando a única testemunha ocular do delito foi enfática em juízo afirmando ser impossível reconhecê-los porque estavam de capacete. Dessa forma, resta tão somente o depoimento da vítima, que, no contexto probatório delineado, não pode ser considerado como prova robusta e inquestionável para dar suporte à condenação, nos moldes já explicitados.

Ademais, o reconhecimento por fotografia citado pela vítima é imprestável para assegurar a autoria delitiva também por sua informalidade, isso porque ele não seguiu os trâmites do art. 226 do CPP.

Sobre o ato de reconhecimento mister se faz tecer alguns comentários, em total observância à recente decisão prolatada pela 6ª Turma do STJ em sede de Habeas Corpus.

Como se verá na ementa a seguir transcrita, no decisum referido foi reconhecida a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP tanto no ato de reconhecimento pessoal quanto no realizado por meio de fotografia. (...)

Nota-se, portanto, que o procedimento do art. 226 do CPP deve ser necessariamente seguido para o reconhecimento formal, seja presencial ou por fotografia, pois constitui garantia mínima daquele que é suspeito da prática de um crime, sob pena de nulidade.

Assim, espera-se que a pessoa a reconhecer deve primeiramente descrever a pessoa que será reconhecida, a qual, se possível, será colocada ao lado de outras com características semelhantes, com o auto a ser lavrado subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Veja-se que a certeza da vítima sobre a autoria de SERGIO está baseada no reconhecimento informal que ele fez por fotografia, ato este que não seguiu as formalidades do art. 226 do CPP, razão pela qual não pode servir para o juízo de certeza nesse sentido.

Assim, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base à Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio " in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente. (...)

Por fim, temos a posição do Pretório Excelso sobre o tema da condenação com base nas provas do inquérito policial. De acordo com o STF, a decisão condenatória, apoiada exclusivamente no inquérito policial, contraria o princípio constitucional do contraditório (RTJ 67/74). Em outra oportunidade, o Pretório Excelso decidiu que o inquérito policial não pode ser sede de sentença condenatória, porquanto a prova testemunhal que nele se acolhe só adquire valor jurídico por intermédio de sua jurisdicionalização, que só acontece no sumário (RTJ 59/789).

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo.

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva inicial deduzida na denúncia, pelo que ABSOLVO SERGIO MOREIRA DA SILVA e EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão de não existir prova suficiente para a condenação.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação das autorias.

Ora, a testemunha ocular afirmou que os criminosos usavam capacetes no momento do delito, o que a impossibilitou de fazer os seus reconhecimentos, invalidando ainda o retrato falado feito em sede inquisitorial. Além disso, apesar de a vítima ter identificado os réus, não há como conferir certeza aos reconhecimentos, seja pelas contradições pontuadas pelo MM. Magistrado durante a audiência, seja pela inobservância aos procedimentos formais exigidos pelo artigo 226, do CPP, que,
in casu
, era obrigatória, conforme decidido pelo c. STJ, no HC 598.886.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar as condenações dos apelados, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida a eles, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024